Tribunal: TJDFT
Processo: 0756054-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo : 0756054-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 259063184 dos autos originários n. 0716277-41.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). O agravante sustenta que a consulta ao CCS é medida eficaz, pois permite identificar vínculos com instituições financeiras e possíveis ativos em nome do devedor. Argumenta que já transcorreu lapso temporal razoável desde as últimas diligências, o que justifica nova pesquisa. Invoca os princípios da efetividade e da cooperação, além do art. 797 do CPC, segundo o qual a execução deve ocorrer no interesse do credor. Requer a reforma da decisão para autorizar a pesquisa no CCS e, caso sejam localizados ativos, a realização de penhora online até o valor necessário para satisfação do débito. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator